Tribunal: TJDFT
Processo: 0704282-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTE. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSOS DAS DEFESAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE DEMONSTRADO. DIVISÃO DE TAREFAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público e pelas Defesas contra sentença que condenou os réus por associação para o tráfico (art. 35 Lei 11.343/06) e um deles também por falsificação de documento público (art. 297 do CP), mas os absolveu da imputação de tráfico de drogas (art. 33 Lei 11.343/06) por ausência de apreensão do entorpecente. O Ministério Público busca a condenação pelo tráfico, enquanto as Defesas pleiteiam a absolvição integral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) a possibilidade de comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas na ausência de apreensão do entorpecente, com base em interceptações telefônicas e outras provas indiretas; (ii) a suficiência do conjunto probatório para demonstrar a estabilidade e a permanência do vínculo associativo para o tráfico; e, (iii) a configuração do crime de falsificação de documento público pela posse de cédula de identidade com a fotografia do réu e dados de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, em razão da inexistência de apreensão das substâncias entorpecentes, fundamenta a aplicação do princípio in dubio pro reo, diante da falta do corpo de delito (AgRg no REsp n. 2.094.993/MG).
4. Se a estabilidade e a permanência do vínculo associativo, elementares do crime do art. 35 da Lei no 11.343/2006, restam configuradas quando as provas, especialmente as interceptações telefônicas, demonstram uma estrutura organizada com nítida divisão de tarefas entre os agentes para a prática reiterada do comércio ilícito, a condenação deve ser mantida.
5. A apreensão de documento de identidade com a fotografia do réu em nome de terceiro em sua residência é prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de falsificação de documento público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos conhecidos e não providos.